Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-67.2020.8.11.0018
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000626-67.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO BRUSTOLIN - CPF: 034.177.521-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES - CPF: 062.801.401-56 (APELANTE), FERNANDO SILVEIRA MOREIRA - CPF: 067.640.621-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIDIA EZER DA CONCEICAO LOPES - CPF: 062.877.641-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO

DUPLAMENTE QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

1
.
PRELIMINAR
:

NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – AUSÊNCIA DE ORDEM CRONOLÓGICA – ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA – EVIDENCIADA A INTEGRIDADE DA PROVA –
PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO –
REJEIÇÃO
–

2.
MÉRITO
:

A
VENTADA
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO
PELO
S PRIMEIRO E SEGUNDO
APELANTE
S
– ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS

–
I
M
POSSIBILIDADE
– PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA
DENÚNCIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
–
3
.
PEDIDO
DO
PRIMEIRO E
SEGUNDO APELANTE
S

VISANDO A
REDUÇÃO
DAS

PENA
S
INTERMEDIÁRIAS – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM

–
INVIABILIDADE – QUALIFICADORA REMANESCENTE ESCORREITAMENTE UTILIZADA COMO AGRAVANTE GENÉRICA –
PENA
S
CORRETAMENTE FIXADA
S
–

4
.
PLEITO DO TERCEIRO APELANTE VISANDO EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE MANDANTE DO CRIME RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NÃO OBRIGATORIEDADE DE QUESITAÇÃO PRÓPRIA – 5.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.

Se é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e
confiável, não
há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva.

2
. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante
preconiza
o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

3
.
P
erpassando pela dosimetria
das
san
ções
basilar
es
do primeiro e segundo apelantes
,
não se verifica ilegalidade, erro ou injustiça,
daí por que

deve ser

mantida
tal como consta d
a sentença
condenatória
, pois havendo duas qualificadoras

reconhecidas pelo
c
orpo de
j
urados, não há óbice na utilização de uma delas como agravante, quando prevista como agravante genérica, ou como circunstância judicial negativa, enquanto a outra permanecerá para qualificar o tipo penal.

4
.
R
econhece-se a agravante do art.
62, I, do Código Penal em relação ao
apelante
que arquitetou o crime
, não sendo obrigatóri
a
sua
quesitação

própria perante os jurados que já haviam reconhecido a circunstância em quesito anterior.

5.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s

de apelação criminal interposto
s

por

Leonardo
Brustolin
,
Vitor Gabriel Carvalho Pontes
e
Fernando Silveira Moreira
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Juara
/
MT
,
que
nos autos da

Ação Penal
n.
1000626-67.2020.8.11.0018
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
o primeiro

à
pena de 1
7
(
dezesset
e
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão
;
o segundo à pena de 12 (doze) anos de reclusão;
e o terceiro, à pena de 1
4
(
cator
ze) anos de reclusão, impondo
aos três

o regime inicial fechado,
em razão da
prática do
delito
de homicídio qualificado por motivo torpe
e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal)
cometido
contra a
vítima
Midiã
Ezer da Conceição Lopes
.

Os apelantes
,
nas razões
encontradiç
as

n
o ID
137990930
,
suscita
m,
preliminar
mente, (i) a
nulidade
do processo desde o recebimento da denúncia
por
quebra da cadeia de custódia
em relação aos dados extraídos do aparelho celular
.

E,
no mérito
,
(
ii
)
pugna
m

por submissão a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
destes
autos
, pelo fato de não existirem
elementos probantes
que
envolvam
Leonardo
Brustolin
e Fernando Silveira Moreira
na prática delitiva
; (
iii
)
a exclusão da circunstância do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima como agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena de forma extensiva em prejuízo de Leonardo
Brustolin
e Fernando Silveira Moreira; (
iv
)
a exclusão da agravante de mandante do delito, reconhecida em desfavor de Leonardo
Brustolin
, em razão de que não foi
narrado na denúncia, nem descrita na decisão de pronúncia e sequer foi
objeto de
quesit
ação
. Por
derradeiro
,
prequestiona
m

os
art
s
. 5º, II,
XXXIX
e XLVI
,
e 93, IX,
da C
onstituição
F
ederal
, além
d
o art
.
593, III,
d
, do Código de Processo Penal.

Nas
contrarrazões
vistas

no ID

137990934
,

o Ministério Público

postula o
desprovimento

do

vertente
recurso
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
,

no parecer que se vê
no ID
144090164
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade d
o processo desde o recebimento da denúncia
, pel
a quebra da cadeia de custódia em relação aos dados extraídos do celular de terceiro
.

Os apelantes
, nesta preliminar, suscit
aram
a nulidade d
o
relatório de investigação elaborado a partir da extração de dados do celular pertencente a Marcos Luan de Almeida Eufrásio, ao argumento de que houve quebra da cadeia de custódia das provas
, consignando, nesse ponto, que “
não constam as datas em que as supostas conversas foram realizadas pela referida pessoa estranha à lide, nem os áudios
degravados
pelos agentes policiais e sequer o inteiro teor das conversas, inexistindo qualquer sequência cronológica dos fatos
”.

Com efeito, nã
o cabe acolh
imento da
tese de nulidade das provas referentes ao relatório
investigativo visto nos
IDs
137990683, p. 11; 137990684, p. 1/11 e 137990685, p. 1/3
, ao fundamento de que tiver
am a autenticidade comprometida, eis que os dados ali constantes dão conta de que se referem a diálogos ocorridos entre os dias 18 e 25 de fevereiro de 2020, com as transcrições das conversas obedecendo uma ordem cronológica
, havendo, outrossim, a
transcrição
dos
diálogos ocorridos no dia dos fatos, 3 de março de 2020
, citando o crime ora em julgamento.

Não é demais registrar que
referidas conversas são corroboradas pelas demais provas produzidas a partir d
essa extração de dados, não havendo, pois, que se
falar em
nulidade d
o relatório investigativo,
sobretudo porque não
ficou
demonstrado efetivo prejuízo à defesa dos
apelantes
,
porque, após a juntada
do referido documento nestes autos, eles

não se manifestaram
sobre o seu conteúdo.

A estratégia da defesa, de permanecer silente, reservando a nulidade para momento posterior, no caso, depois da sentença
proferida no Plenário do Júri
– prática conhecida como “nulidade de algibeira” – vem sendo rechaçada pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, na medida em que entende tratar-se de uma
estratégia
em que a defesa deixa de arguir nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro
.

Por certo, s
e a defesa entendeu que deixou de ter acesso a qualquer documento
ou, se esse documento está viciado,
deveria, durante a instrução, requerer que fosse sanado o vício e não argui
r nulidade em momento posterior, mormente porque, como
é
sabido, o sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, exige lealdade de todos os agentes processuais
, de modo que a
pretensão

agora invocada
se encontrava
, de fato,
preclusa
, temporal e
consumativamente
.

Destarte,
esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
n
o ID
1
37990678
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do incluso inquérito que, em 03 de março de 2020, por volta das 00:00hs, na residência localizada à rua da Felicidade, nº 134-S, bairro Alvorada, Município e Comarca de Juara/MT, os denunciados
LEONARDO BRUSTOLIN, VITOR GABRIEL CARVALHO PONTES
e
FERNANDO SILVEIRA MOREIRA
, agindo em coautoria, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesto
animus necandi
, por motivo torpe e mediante outro recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido,
mataram
a vítima
Midiã
Ezer da Conceição Lopes
.

Ressai do caderno investigativo anexo que o denunciado Leonardo ordenou aos denunciados
Vitor Gabriel
e
Fernando
que ceifassem a vida da vítima
Midiã
Ezer
, vez que o ofendido estaria
comercializando drogas na cidade de Juara-MT sem a autorização de terceiros.

Na data dos fatos, os denunciados
Vitor Gabriel
e
Fernando
, após determinação do implicado
Leonardo
, se dirigiram à residência da vítima em poder de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .380, fornecida pelo último, oportunidade na qual o denunciado
Fernando
adentrou sorrateiramente à moradia da vítima, que estava deitada em um sofá, e efetuou diversos disparos contra ela, que não pôde esboçar qualquer reação na ocasião, vindo a óbito.

Nesse contexto, denota-se que o crime fora praticado por
motivo torpe
, haja vista que sua execução deu-se em razão da vítima comercializar drogas no município sem a autorização de terceiros, e mediante
outro recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, o qual se encontrava deitado no sofá de sua residência e fora surpreendido com diversos disparos de arma de fogo.
[...].

Destaques no original

A
materialidade
do delito de homicídio duplamente qualificado ficou comprovada por intermédio dos documentos
constantes
destes
autos, bem como
pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Em
relação à autoria delitiva,
Leonardo e Fernando
alega
m
que não
existem provas acerca
da
participaç
ão de ambos
no ilícito e a decisão dos jurados contrariam as provas produzidas
nestes
autos
.

A
ntes de se entrar na questão deduzida no vertente recurso, é imperativo deixar esclarecido que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
, deixou assentado
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente
contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

So
bre
essa matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV. Campinas :
Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A
DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo nosso ? Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.

TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017)

Destacamos

Volvendo-se ao caso
sob apreci
a
ção
,
no que tange a alegação de
Leonardo e Fernando
segundo a qual a
decisão do Conselho de Sentença é
manifestamente contrária
às provas destes autos,
infere-se
que não lhe
s
assiste razão, porquanto
há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o
s
condenou pela prática do
crime de
homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima
Midiã
Ezer da Conceição Lopes
, afastando, por conseguinte, a tese de negativa de autoria sustentad
a

por
ambos
.

Deveras
,
na fase inquisitiva,
Vitor Gabriel
narr
ou
à
autoridade policial, que L
eonardo
deu a
ordem para um “salve” contra a vítima
Midiã
Ezer que, posteriormente, foi convertida em ordem para ceifar a vida daquele, eis que o ofendido
estava
comercializando drogas na cidade de Juara sem a autorização da facção
“C
omando
V
ermelho
”
.
Vitor Gabriel e
sclareceu
, ainda,
que ele e Fernando executaram a ordem, dirigindo-se até a residência da vítima, em uma motocicleta e portando uma pistola .380 fornecida por Leonardo, oportunidade em que Fernando entrou
n
o imóvel e efetuou os disparos contra
Midiã
Ezer
.

Eis, no ponto que interessa, parte das declarações

de

Vitor Gabriel
na
fase
administrativa:

[...]

Que em data que não se recorda, acreditando ter sido no início do mês de março de 2020, a mando de Leonardo

Brustolin
, juntamente com um rapaz que conhece pelo designativo ‘
Latrô
’, o qual ora reconhece fotograficamente com absoluta certeza como sendo o maior imputável Fernando Silveira Moreira, diz ter implementado o homicídio praticado contra
Midiã
Ezer da Conceição Lopes, que ocorreu nesta cidade. Que esclarece que dias antes
Midiã
o havia ameaçado de morte apontando-lhe uma arma de fogo tipo revolver de calibre 32, fato este que diz ter contado a Leonardo. Que e
n
tão Leonardo
Brustolin

lhe contou que
Midiã
estava vendendo nesta cidade
“
na
cab
r
iteira
”
, ou seja,
à
revelia do coordenado pela organização criminosa comando vermelho. Que esclarece que em horário aproximado das 23
hora
s dia do homicídio de
Midiã
, pilotou uma motocicleta HONDA/CG TITAN 150 de cor preta até a frente da casa deste e então Fernando Silveira, que estava na garupa, desdeu da moto, entrou sorrateiramente na casa de
Midiã
e efetuou vários disparos contra este, utilizando-se de uma pistola prateada
da calibre
380, a qual acredita que seja a mesma que ontem foi utilizada para o cometimento dos citados roubos. Que tinha pleno conhecimento de que iria acontece
r
o homicídio de
Midiã
e que na ocasião da morte desde Fernando Silveira esteve na casa deste para cometer o assassinato. Que apesar de não ter visto o cometimento do homicídio de
Midiã
, diz ter escutado os disparos de arma de fogo realizados por
Fernando Silveira. Que quando Fernando Silveira retornou para a garupa da motocicleta, após ter matado
Midiã
, diz ter escutado os disparos de arma de fogo realizados por Fernando Silveira. Que quando Fernando Silveira Retornou para a garupa da motocicleta, após ter matado
Midiã
, chegou a encostar a arma de fogo em suas costas, quando então percebeu que esta estava quente em decorrência da realização dos disparos efetuados contra
Midiã
. Que então diz terem saído do loca
l
, quando diz ter ido para sua casa e que por sua vez Fernando foi para o local que ignora, com a citada motocicleta e com a arma utilizada para matar
Midiã
.
(...)
.
Que aduz que logo após a morte de
Midiã
, Leonardo
Brustolin

determinou que deveria assumir a autoria do homicídio deste com exclusividade e que não deveria
caguetar
qualquer outro integramente do
comando vermelho
, e alega que participou do homicídio porque estava com raiva de
Midiã
, porque ele o havia ameaçado, bem como porque Leonardo havia dito que se acaso não ajudasse a matar
Midiã
iria receber um
((
salve
))
do comando vermelho
; [...]

(
Vitor Gabriel Carvalho Pontes
– ID
137990687
, p.
1/3
)
.

Em juízo,
durante a instrução menor, Vitor Gabriel
alter
ou
a narrativa, afirmando
, dessa feita,
que
se dirigi
u

sozinho até
a residência
da vítima
e ceifado a vida de
Midiã
Ezer, sob a justificativa de que foi ameaçado
pro
ele
dois dias antes dos fatos,
esclarecendo
que a arma utilizada era de sua propriedade e a portava desde a ameaça sofrida, versão essa sustentada também em Plenário do Júri
.

Vitor Gabriel d
eclarou
, também,
que apenas apontou as pessoas de Leonardo e Fernando acreditando que se assim procedesse seria solto.

Por outro lado, Leonardo e Fernando desde a fase administ
rativa
negaram
a autoria delitiva
e também
o fato de pertencerem a qualquer facção criminosa.

Os
investigadores da Polícia Civil
Andréa
Menegon
de Arruda
,
Milton Lacerda da Silva Campos
e Cláudio Machado Saqui
, em juízo
e durante a sessão plenária
, expuseram detalhadamente o contexto fático em que a vítima
foi
encontrada morta, bem como as circunstâncias em se desenrolaram as investigações que culminaram na identificação e prisão dos
apelantes
, conforme se infere
destes
trechos de suas declarações retirados
das mídias audiovisuais constantes dos
IDs

137990842 e 137990917
e resumidos n
o parecer ministerial visto no ID 144090164:

[...] Ouvida durante a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, a testemunha IPC ANDRÉA MENEGON DE ARRUDA confirmou que os policiais receberam denúncias anônimas com a notícia de que o Recorrente LEONARDO, membro de organização criminosa, teria determinado um ‘salve (agressão/tortura)’ e, posteriormente, matar a vítima. Relatou que depois da morte do ofendido, o Recorrente VITOR GABRIEL foi preso em decorrência de fato diverso, oportunidade em que confessou que a vítima estava vendendo drogas que não eram do ‘Comando Vermelho’ (ato chamado de
cabriteira
) e, em assim sendo, sua morte foi decretada. Dessa forma, em cumprimento de ordens emanadas do Recorrente LEONARDO, os Apelantes VITOR e FERNANDO foram até a casa da vítima na condução de uma motocicleta, sendo que ao chegar no local, FERNANDO entrou na residência e matou o ofendido mediante disparos de arma de fogo. Ato subsequente, relatou que FERNANDO correu na direção da motocicleta onde VITOR GABRIEL estava o esperando e empreenderam fuga na direção da residência do Recorrente LEONARDO c/c comunicação do êxito no homicídio. Sobre o acesso aos dados telefônicos do terceiro identificado por ‘Marcos Luan’, relatou do conteúdo a seguinte mensagem: ‘é para dar um salve. Não, não! Suspende. Acabou de chegar para mim que não é mais para dar um salve, é para matar’. Relatou, por fim, que a pistola calibre 380 utilizada no crime foi disponibilizada pelo Recorrente LEONARDO. O depoimento da testemunha IPC ANDRÉA foi condizente com suas declarações prestadas durante a segunda fase ocorrida em Sessão Plenária do Tribunal do Júri. Confirmou que LEONARDO, membro da facção criminosa e ocupante do cargo de ‘gerente’ da referida organização, determinou o ‘salve’ e a morte do ofendido, o qual, supostamente, estava vendendo drogas que não eram do Comando Vermelho (
cabritagem
). No curso do interrogatório extrajudicial do Recorrente VITOR GABRIEL por fato diverso, confirmou que ele confessou, com riqueza de detalhes, a dinâmica do homicídio do ofendido. Segundo VITOR GABRIEL, a vítima teria o ameaçado, oportunidade em que ele repassou as informações a LEONARDO, o qual afirmou: ‘Fica tranquilo. Porque já está determinado.
Midiã
vai morrer. Foi decretado’. Diante disso, LEONARDO determinou que VITOR GABRIEL e FERNANDO executaram o ofendido, bem como disponibilizou uma pistola cal. 380. Ainda segundo informações obtidas através de VITOR, a testemunha relatou que VITOR e FERNANDO, na condução de uma motocicleta, foram até a residência da vítima, sendo que FERNANDO entrou no local, matou o ofendido, correu na direção da motocicleta conduzida por FERNANDO, foram até a casa de LEONARDO, relataram o êxito no homicídio, oportunidade em que LEONARDO indagou o seguinte: ‘o que vocês estão fazendo aqui. Vaza’ (sic). Questionada pelo Ministério Público sobre o terceiro identificado pelo nome de ‘Marcos Luan’, a testemunha declarou que a primeira linha de investigação indicava ser ele o homicida, mas posteriormente com a prisão do VITOR GABRIEL, foi descartado a participação de ‘Marcos Luan’.

Ouvida durante a primeira fase do rito do Tribunal do Júri a testemunha IPC MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS apresentou
informações valiosas para elucidação dos fatos. De início, esclareceu que as informações preliminares davam conta de que o ofendido estava sentado no sofá na companhia de sua companheira quando, dado momento, o executor invadiu o local e matou-o mediante disparos de arma de fogo. Relatou que a vítima havia sido ‘jurado’ de morte pelo Comando Vermelho, eis que ela estava vendendo drogas que não eram provenientes da referida organização criminosa (comportamento identificado como
cabritagem
). Esclareceu que no curso do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido em face do terceiro identificado por ‘Marcos Luan’, confirmou que
angariou-se
um aparelho celular onde foram encontradas conversas sobre a morte da vítima. Paralelamente, declarou que o Recorrente VITOR GABRIEL foi preso em decorrência de fato diverso, oportunidade em que confessou sua participação no homicídio do ofendido narrando, assim, a dinâmica delitiva: VITOR GABRIEL e FERNANDO, cumprindo ordens do Recorrente LEONARDO (gerente do Comando Vermelho de Juara), foram até a residência do ofendido na condução de uma motocicleta, sendo que FERNANDO desceu, efetuou disparos, correu na direção na motocicleta, sumiu na moto (momento em que o cano da arma queimou a costela de VITOR) e empreenderam fuga na direção da casa de LEONARDO. Por fim, relatou que a ex-companheira do ofendido presenciou os fatos. O depoimento da testemunha IPC MILTON foi condizente com suas declarações prestadas perante a segunda fase ocorrida em Sessão Plenária do Tribunal do Júri. De início, afirmou que o ofendido estava traficando drogas que não eram provenientes do Comando Vermelho, tendo sido decretado um ‘salve’, mas posteriormente foi decretada sua morte. Declarou que após a prisão do Recorrente VITOR GABRIEL (por fato diverso), este confessou sua participação no homicídio e narrou a dinâmica do evento: cumprindo ordens de LEONARDO (membro do comando vermelho e ocupante do cargo de gerente), VITOR GABRIEL e FERNANDO se dirigiram até a residência da vítima na condução de uma motocicleta, sendo que FERNANDO entrou na casa, efetuou disparos de arma de fogo, e, após, correu na direção de VITOR GABRIEL e, juntos, empreenderam fuga. Ademais, relatou que no curso do cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de LEONARDO, este quebrou um aparelho celular.

O depoimento judicial da testemunha IPC CLÁUDIO MACHADO SAQUI corroborou integralmente as provas dos autos. Esclareceu que no curso do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do terceiro identificado por ‘Madruga (Marcos Luan)’, foram arrecadadas informações de áudio e texto trocadas entre ele e LEONARDO (membro da facção comando vermelho) sobre a execução da vítima
Midiã
, eis que ela estava vendendo drogas que não eram do Comando Vermelho. Com a prisão do VITOR GABRIEL (fato diverso), este narrou a dinâmica do evento delitivo: VITOR GABRIEL e FERNANDO se dirigiram até a residência do ofendido na condução de uma moto, sendo que ao chegarem no local, FERNANDO desceu, entrou na residência, matou a vítima mediante disparos de arma de fogo e, após, empreenderam fuga. [...]

Sendo a
ssim,

em que pesem as razões deduzidas
por
Leonardo e Fernando
de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos,
suas
afirmações

não
ficaram

comprovadas
;

sobrelevando
-se asseverar, ademais, que
, na hipótese,

os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo
a prática do crime de homicídio
duplamente

qualificado
contra a
vítima
Midiã
Ezer da Conceição Lopes
.

Logo
, diante das declarações
das testemunhas
e das
demais provas produzidas em ambas as fases da
instrução criminal,
não persistem dúvidas
de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar
a condenação

de
Leonardo e Fernando
, porquanto

a

conduta
de ambos

está
revestida de
animus necandi
.

Além do mais
,
tendo, como se sabe,
o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. A propósito, sobre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem
decidido
que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual,
situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(
TJMT -
N.U 0001271-51.2005.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021)
.

Destacamos

É

imprescindível consignar
, ainda nessa senda,

que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o
Enunciado Criminal
Orientativo
n
.
13 des
t
a
C
orte de Justiça
, vazado nos seguintes termos:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando

por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente

divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
”

N
outro vértice, n
o que diz respeito
ao pedido de reanálise da dosimetria da pena formulado por
Leonardo e Fernando
,
insta trazer à colação as
razões lançadas pelo magistrado, vazadas nos seguintes termos:

[...]
Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

1. Réu

LEONARDO BRUSTOLIN

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu possui
maus antecedentes
(Executivo de Pena nº 2000070-14.2021.8.11.0018 – Juara/MT). Culpabilidade, consequências, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 14(quatorze) anos de reclusão, ficando esclarecido que foi utilizado o motivo torpe para qualificar o delito.

Na segunda fase não há atenuante.

Presente a agravante prevista no artigo 62, I do CP, haja vista que o réu participou do delito na condição de mandante, bem como agravante prevista no artigo 61, II, “c” do CP, em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima, elevo a pena em 1/4, fixando-a em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e nem deaumento, razão pela qual fica a pena DEFINITIVAMENTE fixada em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
.

Fixo o
REGIME FECHADO
para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, por não estarem preenchidos os requisitos legais (
Arts
. 44 e 77 do CP).

(...).

3. Réu

FERNANDO SILVEIRA MOREIRA
.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que o réu é primário. Culpabilidade, consequências, circunstâncias e os motivos são comuns à espécie de delito nada a valorar negativamente. Não foram coletados elementos concretos para valorar a sua personalidade e conduta social. Nesse cenário, fixo a pena-base em 12(doze) anos de reclusão, ficando esclarecido que foi utilizado o motivo torpe para qualificar o delito.

Na segunda fase não concorre atenuante.

Presente a agravante prevista no artigo 61, II, “c” do CP, em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 14 anos de reclusão.

Na terceira fase não concorrem causas de diminuição e nem deaumento, razão pela qual fica a pena DEFINITIVAMENTE fixada em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Fixo o
REGIME FECHADO
para início do cumprimento da pena, com base no art. 33, §2º e § 3º, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de conceder a suspensão condicional da pena, por não estarem preenchidos os requisitos legais (
Arts
. 44 e 77 do CP).
[...].

(Trechos da sentença – ID137990912).

Destaques no original

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito, o
sentenciante deslocou a qualificadora remanescente para a segunda fase da dosimetria, utilizando o motivo torpe para qualificar o delito e o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima como circunstância agravante, na segunda etapa da dosimetria da pena.

Nesse particular,
deve ser anotado que o
Conselho de Sentença reconheceu
as
duas qualificadoras
mencionadas
em desfavor
de
Leonardo, Fernando e
do corréu Vitor Gabriel
,
de maneira que agiu com acerto
o
magistrad
o
ao considerar a primeira para qualificar o crime e a segunda para majorar apena na
segunda
etapa
do cálculo dosimétrico.

Acerca do tema, aliás, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. VALORAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral, tampouco ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.

3. Não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos. 4.
Se o Tribunal do Júri admitir mais de uma qualificadora, o magistrado deverá utilizar uma delas para configurar o tipo penal e não acarretará bis in idem a valoração da (s) remanescente (s) na dosimetria da pena. Nesse caso, as demais
adjetivadoras
poderão agravar a pena na segunda fase da dosimetria
-
caso previstas no art. 61 do Código Penal
-
ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
.
5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1844065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA SEGUNDA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Consoante orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da
pena-base
"
(
REsp
1.549.571/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe
26/04/2017). Precedentes. 2. No caso concreto, o motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) foi considerado para qualificar o homicídio, enquanto a outra qualificadora, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), foi valorada como circunstância agravante (art. 61, II, c, do CP) no segundo estágio da dosimetria penal, exatamente como admite a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1786441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019,
DJe
04/06/2019).

Destacamos

Por conseguinte,
ao se considerar o mínimo e o máximo cominados para o crime de homicídio qualificado – 12 a 30 anos –, não se mostra desproporcional o aumento dapenabasilar em
dois
anos para a circunstância tida por desfavorável, de modo que não merece reparo o aumento procedido pel
o
sentenciante
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A se considerar o máximo e o mínimo cominados para o crime de homicídio qualificado - 12 a 30 anos -,
não se mostra desproporcional o aumento da pena-base em 2 anos e 3 meses para cada circunstância tida por desfavorável
.
2. Segundo jurisprudência deste Tribunal, no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da reprimenda-base. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1341203/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
11/12/2019).

Destacamos

Por derradeiro, no que diz respeito à alegada violação ao princípio da correlação, na medida em que o sentenciante teria reconhecido e aplicado a agravante descrita no art. 62, I, do Código Penal na segunda fase da dosimetria da pena atribuída
a
Leonardo
Brustolin
, na qualidade de mandante do crime, é certo que
tal circunstância foi devidamente narrada na denúncia.

Ademais disso,
não há que se falar em exclusão da agravante, por não ter sido
quesitada
, na medida em que o Conselho de Sentença já havia reconhecido
Leonardo como o mandante do crime no segundo quesito para julgamento (ID 137990914, p. 11), mostrando-se dispensável a redação de quesito próprio.

Se isso não bastasse, o art.
483
c/c
com
o art.
492, I, do Código de Processo Penal, prescrevem a incumbência do reconhecimento das agravantes e atenuantes ao Juiz-Presidente do Conselho de Sentença, devendo ele analisá-las
a partir do alegado nos debates, exatamente o que ocorreu no caso em espécie.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, "B", DO CPP. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. No caso, resta evidenciada manifesta arbitrariedade no julgado a justificar a concessão da ordem de ofício.

2.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a
quesitação
das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário
.

3. Ainda que seja permitida a valoração de título condenatório pretérito como maus antecedentes, não se pode admitir o seu
emprego como vetorial desabonadora
na dosagem da básica por não ter sido debatida a incidência da agravante da reincidência em plenário, sob pena de usurpação da competência funcional do conselho de sentença de decidir acerca da agravante, ainda que escamoteada como circunstância judicial negativa.

4. Agravo desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022.)
.
Destacamos

Destarte, a dosimetria da pena relativamente
a
Leonardo e Fernando não merece qualquer reparo, não havendo que se falar em violação a nenhum princípio constitucional, perfazendo-se escorreita a fundamentação utilizada pelo
sentenciante
.

Posto isso
, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso
interposto por
Leonardo
Brustolin
,
Vitor Gabriel Carvalho Pontes
e
Fernando Silveira Moreira
, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023